Tribunal: TJBA
Processo: 8028471-57.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8028471-57.2022.8.05.0080

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: LINDINALVA FELIX DOS SANTOS

Advogado(s):KETLEN DAJUDA RODRIGUS OLIVEIRA, SHIRLEY FELIX EL CHAMI registrado(a) civilmente como SHIRLEY FELIX EL CHAMI

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DÉBITO IMPUTADO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) LAVRADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA E DE CONTRADITÓRIO. CONSUMO NÃO COMPROVADAMENTE SUBMEDIDO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. CONSUMIDORA IDOSA. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE E AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CONSUMIDOR. DANO MORAL PRESUMIDO E CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito referente à fatura emitida com base em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00, em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica, por 24 horas, à unidade consumidora da parte autora, pessoa idosa, regularmente adimplente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação foi tempestivamente interposto; (ii) saber se a cobrança fundada exclusivamente em TOI lavrado unilateralmente, desacompanhado de perícia técnica e de contraditório, possui validade jurídica, e se a interrupção do fornecimento com base nesse débito justifica a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de intempestividade foi rejeitada, pois, embora o recurso tenha sido protocolado no dia 26/03/2025, o prazo foi corretamente contado com exclusão dos dias de suspensão do expediente forense, nos termos do art. 219 do CPC e de acordo com o Decreto Judiciário nº 950/2024.
4. No mérito, não é legítima a cobrança fundada unicamente em TOI, elaborado de forma unilateral e sem a presença da consumidora ou de testemunhas isentas. A concessionária não realizou perícia técnica no medidor nem assegurou o contraditório, descumprindo os requisitos legais e normativos para atribuição de consumo irregular.
5. O histórico de consumo constante dos autos revelou padrão estável antes e depois da troca do equipamento, afastando a alegação de submedição. A ausência de alteração significativa reforça a presunção de regularidade no consumo.
6. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, sem respaldo em débito líquido e certo, agride direitos fundamentais do consumidor, especialmente quando o serviço é essencial e a consumidora é pessoa idosa.
7. O dano moral, nessas hipóteses, é presumido, decorrente da gravidade objetiva da lesão ao direito básico à continuidade do fornecimento de serviço essencial, à dignidade e à segurança. O valor arbitrado (R$ 8.000,00) mostra-se proporcional à ofensa e adequado ao caso concreto.
8. Jurisprudência consolidada no âmbito do TJBA e dos tribunais superiores reconhece que o TOI, como documento unilateral, não pode, por si só, justificar cobrança de consumo e muito menos interrupção de serviço público essencial, impondo ao fornecedor o dever de comprovar, com rigor técnico e procedimental, qualquer irregularidade.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A cobrança baseada exclusivamente em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente, sem perícia técnica nem contraditório, é ilegítima e não autoriza a interrupção do fornecimento de energia elétrica. 2. A suspensão de fornecimento de serviço essencial fundada em débito controvertido e não comprovado configura prática abusiva e enseja indenização por danos morais, especialmente quando atinge consumidor em condição de vulnerabilidade".

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, VI; 14; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante: TJBA, Apelação Cível nº 8001548-13.2021.8.05.0182, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, j. 04.12.2022, pub. 19.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8028471-57.2022.8.05.0080, sendo Apelante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA e Apelada Lindinalva Felix dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do recurso

e

negar
-lhe provimento
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator